Tribunal: TJBA
Processo: 0562807-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0562807-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEILDA FIUSA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COISA JULGADA. REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PREVIAMENTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL. SENTENÇA. MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Joseilda Fiusa de Oliveira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de negativação indevida promovida pelo banco Itaú Unibanco S.A. A autora sustentou a ocorrência de prejuízo patrimonial estimado em R$ 10.000,00, em virtude de suposta perda de oportunidade de empreender e realizar contratos comerciais, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento do dano e a consequente indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial e coisa julgada; (ii) determinar se houve demonstração suficiente do dano material alegado, apta a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento do mérito, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A prova pericial não pode ser admitida como meio substitutivo da ausência de início de prova documental acerca do fato constitutivo do direito alegado.

5. A

preliminar de coisa julgada foi corretamente rejeitada pela sentença de origem, inexistindo tríplice identidade entre esta demanda e aquela anteriormente julgada, eis que o pedido e a causa de pedir são distintos.

6. A autora não apresentou nenhum documento que comprove o início de tratativas empresariais, projetos de investimento, contratos preliminares ou outros elementos objetivos que demonstrem efetivo prejuízo patrimonial.

7. A indenização por dano material exige demonstração concreta do prejuízo sofrido, não sendo admitido juízo de mera probabilidade ou conjectura, mesmo nos casos em que já se tenha reconhecido o dano moral pela negativação indevida.

8. A teoria da perda de uma chance exige demonstração de chance real e concreta de obtenção de vantagem futura, o que não se verifica quando ausentes provas mínimas da oportunidade alegada.

9. O entendimento da sentença está alinhado à jurisprudência consolidada no sentido de que o dano material não pode ser presumido, devendo ser comprovado nos autos pelo autor da demanda.

10. Em razão da improcedência do recurso, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito.

2. Ausência de coisa julgada quanto inexiste tríplice identidade entre esta demanda e aquela anteriormente julgada.

3. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo patrimonial, não sendo admissível com base em alegações genéricas ou conjecturas.

4. A aplicação da teoria da perda de uma chance demanda demonstração objetiva de oportunidade concreta e provável de obtenção de vantagem, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 85, § 11º; 98, § 3º; 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, Apelação nº 0078192-80.2016.8.19.0001, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 22.11.2023;

TRF-1, Apelação Cível nº 1006723-71.2020.4.01.4100, Rel. Des. Fed. Ana Carolina Roman, j. 26.03.2024;

STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11.12.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº. 0562807-88.2017.8.05.0001
,
origem
da Comarca de
Sa
lvador
, em que figura como
Apelante
JOSEILDA FIUZA DE OLIVEIRA
e
como Apelad
o o
I
TAÚ UNIBANCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11